Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECALCULO DO DÉBITO. NÃO EFETIVADO. CABÍVEL A INCIDÊNCIA DA ASTREINTES. REDUÇÃO. INDEVIDA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. NATUREZA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE EXCLUSIVIDADE. SISTEMÁTICA DE EXECUÇÃO PREVISTA PARA A FAZENDA PÚBLICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF N. 890/DF. APLICABILIDADE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DA MULTA. REGIME DE PRECATÓRIOS.
1. Diante do descumprimento da obrigação de fazer na forma estabelecida no julgado, cabível a incidência da astreintes fixada.
2. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, visando coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida.
3. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC.
4. No caso concreto, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da agravante.
5. No julgamento da ADPF 890, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) incide o comando normativo constitucional posto no art. 100 da Carta da República, que disciplina o regime de precatórios, isso porque aplicável tal sistemática às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial (de exclusividade) e sem intuito de lucro.
6. No caso concreto, diante do descumprimento da obrigação de fazer sob pena de multa (astreintes), originou-se uma obrigação de pagar quantia certa, a qual sujeita-se ao regime de precatórios em razão do que restou consignado no julgamento da ADPF 890.
7. Recurso conhecido, e parcialmente provido.